Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-75.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000242-75.2021.8.11.9005
Impetrante: RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por ele interposto.
Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, uma vez que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante destes fatos, requer, liminarmente, o desarquivamento do processo n. 1000001-17.2018.8.11.0046 e o regular processamento do recurso inominado protocolado naqueles autos (ID. 43383792). No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos atos a partir da decisão de 19/11/2020 (ID. 43943366), a fim de declarar os posteriores nulos.
É a síntese.
DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Compulsando os autos de origem, verifico que foi interposto recurso inominado, posteriormente foi certificado tempestivo e ausente de preparo pela secretaria (ID. 43843993), assim o juízo exarou decisão fixando prazo para o impetrante comprovar o estado de hipossuficiência (ID. 43943366). Contudo, deixou de comprovar, sendo julgado deserto (ID. 47020356).
Entretanto, o impetrante opôs Embargos de Declaração em face da decisão que julgou deserto (ID. 47512470), alegando que deixou de juntar os referidos comprovantes pois estava no período de recesso forense, ocasião em que os prazos são suspensos.
Neste contexto, o juízo acolheu e deu provimento aos referidos embargos (ID. 49407992), mas não devolveu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas ao impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência, indeferindo de plano a justiça gratuita e abrindo prazo recolhimento do preparo, assim fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente, uma vez que o recurso inominado interposto pelo Impetrante nos referidos autos foi declarado deserto.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, a fim de determinar que o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro-MT, devolva o prazo de 48 (quarenta e oito) horas ao impetrante para este apresentar documentos que comprovem ser detentor dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1000001-17.2018.8.11.0046.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator